Tribunal: STF
Processo: RE 94684
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-04
Data de publicação: 1981-09-04

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SOBRE A EXPRESSAO "DUVIDA FUNDADA" A
QUE ALUDE O ARTIGO 34, PARAGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI 3365/41.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 400 NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CITADO
DISPOSITIVO LEGAL.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.